Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. APENDICITE AGUDA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a autora se encontrava em situação de emergência (necessidade de cirurgia para tratamento de apendicite aguda), sendo certo que a demora no início do procedimento cirúrgico em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas.
2. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da requerida em custear o tratamento médico necessário à requerente, não sendo o período de carência justificativa da recusa.
3. A recusa indevida de cobertura da internação pelo plano de saúde caracteriza o dano moral in re ipsa indenizável, em razão da dor e do sofrimento psíquico experimentados pela beneficiária. Precedentes do STJ e desta Corte: AgInt no REsp n. 2.139.391/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; AgInt no AREsp n. 2.552.857/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; Acórdão 1879038, 07056518220238070005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1875068, 07052239420238070007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1669406, 07328826120218070003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender às balizas da jurisprudência, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano.
5. Apelação CONHECIDA e PROVIDA.